Tribunal: TCU
Processo: 025.828/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na formalização do segundo termo aditivo de contrato que tinha por objeto a prestação de serviços contínuos de transporte e armazenagem dos Insumos Críticos de Saúde (ICS). Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação referente a possíveis irregularidades na formalização de termos aditivos ao Contrato 59/2018, firmado entre o Ministério da Saúde (MS) e a VTC Operadora de Logística Ltda. - VTCLOG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito considerá-la parcialmente procedente; 9.2. acatar as razões de justificativa da empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG; 9.3. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos senhores Roberto Ferreira Dias e Alex Lial Marinho; 9.4. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados a pena de multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Roberto Ferreira Dias 79.004,53 Alex Lial Marinho 50.000,00 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das datas das notificações, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. determinar ao Comando do Exército/Ministério da Defesa o desconto parcelado da dívida na remuneração do sr. Alex Lial Marinho Lomanto, observados os limites impostos pela legislação pertinente, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.9. inabilitar o sr. Roberto Ferreira Dias para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.10. independentemente da interposição de recursos com efeito suspensivo em face dos demais itens desse acórdão, autuar os seguintes processos apartados: 9.10.1. representação com a finalidade de examinar a regularidade dos pagamentos relativos ao item de serviço "2.7 - Manipulação de item para atendimento", propondo à Presidência do TCU que fixe a competência do ministro Vital do Rêgo para relatar a matéria por prevenção ao TC Processo 029.554/2022-5 , com base nos artigos 9o, 10 e 17 da Resolução 346/2022; 9.10.2. representação tendo por objeto esclarecer as razões para a majoração de preços na aquisição (de R$ 503.880,33 para R$ 3.680.000,00) realizada por requisição administrativa de sete usinas geradoras de oxigênio; 9.10.3. tomada de contas especial em razão do suposto pagamento indevido à empresa VTC Operadora de Logística Ltda. - Voetur/VTCLOG a título de fretamento de aeronave, no valor de R$ 150.157,03; 9.10.4. tomada de contas especial em face da inexistência de documentação suficiente e hábil para comprovar o alegado fretamento de aeronave ou mesmo a realização pela contratada da operação de transporte aéreo de vacinas contra a covid, com suposto prejuízo de R$ 6.307.257,15; 9.11. nos termos do art. 276 do Regimento Interno do TCU, determinar ao Ministério da Saúde, em relação ao Contrato 59/2018, firmado com a empresa Voetur Cargas e Encomendas Ltda., que retenha cautelarmente os valores referentes aos subitens 9.10.3 e 9.10.4 deste acórdão dos pagamentos devidos à empresa contratada até que este Tribunal delibere sobre o mérito da matéria; 9.12. dar ciência deste acórdão aos representantes, ao Senado Federal, à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, ao Ministério Público Federal, ao Departamento de Polícia Federal e à Controladoria-Geral da União.